Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702037-24.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: AMANDA PEREIRA CAETANO, LUZIA VENANCIO DA SILVA, MARCOS ANTONIO VIEIRA FERNANDES FILHO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente contra decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado interposto, face sua deserção. Nos termos do §1o, do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, vista à Agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital